Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECILIADADE EDUCAÇÃO FÍSICA. COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS EDITALÍCIOS COMPROVADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado para garantir a posse de candidata aprovada em concurso público, cujo edital exige diploma de licenciatura plena ou bacharelado em Educação Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL).
2. A impetrante apresentou certificado de pós-graduação lato sensu em Docência em Educação Física, com carga horária de 360 horas, além de comprovar experiência prática de 1.326 dias como professora temporária de Educação Física, o que supriria os requisitos de equivalência curricular previstos na Resolução CNE/ CP no 2/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O tema controverso consiste em saber se a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), pode ser suprida, mediante equivalência curricular, por meio da conclusão de cursos que atendam aos mesmos parâmetros do PEL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O curso de pós-graduação lato sensu apresentado, aliado à prática docente comprovada, atende aos requisitos de formação pedagógica definidos pela Resolução CNE/CP no 2/2019.
5. A Administração Pública entendeu, em processos seletivos anteriores, que os mesmos documentos agora apresentados pela impetrante eram válidos para fins de exercício do magistério.
6. A recusa da posse configurara formalismo excessivo, frente aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Os precedentes do TJDFT reforçam a possibilidade de equivalência curricular e dispensam a exigência de diploma de complementação pedagógica estrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “Comprovada, como no caso dos autos, a conclusão de curso superior na área de atuação do cargo para o qual a impetrante foi aprovada (Educação Física), a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), pode ser suprida, mediante equivalência curricular, por meio da conclusão de cursos (inclusive de pós-graduação) e comprovada experiência prática, que atendam aos mesmos parâmetros do PEL.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNE /CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1929556, 07290060520248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2024, publicado no DJE: 14/10/2024; Acórdão 1858815, 07025441120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024; Acórdão 1636370, 07099036020218070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022; Acórdão 1438757, 07091104420228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022; Acórdão 1332985, 07457719020208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021; Acórdão 1212497, 07081214320198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 6/11/2019; Acórdão 1177404, 07016620520188070018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019; Acórdão 1014869, 20160020235259MSG, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a):MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/4/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 280-282; Acórdão 929758, 20150110608814APO, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Revisor(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 111-139.